Tribunal: STF
Processo: HC 235358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hudson Cassimiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação formalizada pela defesa. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, ante a prática do crime descrito no art. 195, caput, do Código Penal Militar (edoc. 2, p. 13-18).



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais: i) atipicidade da conduta, dado o enquadramento do abandono de posto como transgressão disciplinar; ii) exclusão da culpabilidade pelo estado de necessidade – absolvição com base no art. 439, “d”, do CPPM; e iii) desnecessidade da pena, em razão do princípio da bagatela imprópria.



    Ao final, requer:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do artigo 192 , caput, do Regimento do STF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, Evento 63, nos autos da Apelação Criminal n° 7000823-90.2022.7.00.0000 e, via de consequência, a Sentença, autos da Ação Penal Militar n° 7000163- 66.2022.7.01.0001, determinando a absolvição (I) em razão da atipicidade penal da conduta que também é prevista no Regulamento Disciplina, aplicando-se o art. 439, “b”, Código de Processo Penal, porque o acontecimento não é infração penal; subsidiariamente, (II) a absolvição com o reconhecimento da causa de exclusão da culpabilidade em razão do estado de necessidade (filho doente e necessitando urgentemente de remédios), art. 39, Código Penal Militar, c/c o art. 439, ‘d’’, CPPM; em avançando, (III) tendo em conta todas as circunstâncias do acontecimento e todas as considerações da vida deste jovem pai e sua atuação como Militar, que se considere que a penalização não é medida justa, razoável e proporcional, ao que deve incidir a ‘bagatela imprópria’ limitando o poder punitivo do Estado, aplicando-se o art. 439, “f”, Código de Processo Penal Militar, extinguindo-se a punibilidade; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192 caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 02.1 – a concessão de medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 02.2 – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem, conforme expressa no item 01”; (edoc. 1, p. 10-11)  



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:  



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA FRAGMENTÁRIA DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...)” (edoc. 3, p. 29)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à alegação de atipicidade da conduta, dado o enquadramento do abandono de posto como transgressão disciplinar, o Ministro Relator no STM consignou:  



    “Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar, comete o referido delito o agente que abandona, sem ordem superior, o posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, os autos revelam que foi exatamente o que ocorreu no dia dos fatos. 



    Tratando-se de delito de mera conduta, não há elemento subjetivo específico para o tipo penal descrito no art. 195 do Código Penal Militar. Nada obstante, os autos revelam que o Réu agiu impulsionado pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de abandonar o lugar de serviço para o qual foi designado, tendo plena consciência de que deveria permanecer até a sua rendição. 



    Ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), semelhante conduta, o caput do referido dispositivo estabelece que as práticas por ele elencadas são transgressões disciplinares, quando não constituírem crime, e o caput do artigo 9º preconiza que no concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a penalidade relativa ao crime. 



    Ademais, como cediço, por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. 



    A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor, tampouco está em desacordo com o Direito Penal. 



    A conduta praticada pelo Acusado e tipificada no art. 195 do Código Penal Militar feriu os princípios norteadores do direito castrense, a saber, hierarquia e disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares, onde os serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto, o referido desvio de conduta sob análise nos autos ser tratado simplesmente na esfera administrativa a título de transgressão disciplinar (edoc. 3, p. 29-30).



    Como visto, levou-se em conta o contexto dos autos, bem como a legislação aplicável à espécie que demonstraram que o paciente abandonou sem ordem superior, o posto ou o local de serviço que lhe tinha sido designado. 



    Relativamente ao princípio da bagatela imprópria, a Corte Superior Militar destacou:  



    “Nas circunstâncias narradas nos autos, não incide o Princípio da Bagatela Imprópria, pois não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado revela-se altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na caserna. Além disso, a autoria delitiva foi imediatamente conhecida por intermédio da Ficha de Controle de Entrada e Saída de Pedestre da ALA 11. 



    Constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade. Para tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que caracterizem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. 



    In casu, a despeito de as alegações defensivas dando conta de que o Réu deixou a Organização Militar e consequentemente o serviço ao qual estava escalado para prestar assistência ao seu filho, a ausência ainda assim é injustificada, pois o Réu sequer comunicou aos seus superiores sobre o problema por ele enfrentado, circunstância que afasta, de pronto, pelo menos um dos requisitos do estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, era exigível conduta diversa” (edoc. 3, p. 30).  



    Nesses termos, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal Militar. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido”.(HC 181783 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-18-06-2020);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO DESCRITO NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO CRIME. OPÇÃO DO LEGISLADOR. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido codex, que trata Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar, o que pode aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o legislador fez a opção por tipificá-la como crime. II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988). III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário. IV – Habeas Corpus denegado.(HC 133653, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-12- 2016).  



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente